Tribunal: TJMT
Processo: 1004296-80.2025.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004296-80.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORAIDE PINTO CASALI - CPF: 544.332.660-00 (AGRAVANTE), JOSE AVELINO DA SILVA NETO - CPF: 064.679.741-74 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Nulidade Contratual E Indenização. Cartão De Crédito Consignado.
Inexistência
De
Vício De Consentimento. Validade Da Contratação.
Manutenção Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação manejado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, relacionados à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

II. questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, bem como a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional e eventual responsabilidade por danos morais.

III. razões de decidir

3
.
A contratação de cartão de crédito consignado é válida, desde que informadas de forma clara as condições do negócio, nos termos da jurisprudência do STJ e do CDC.

4
.
A instituição financeira juntou documentos que comprovam o conhecimento da autora acerca da natureza da operação, com destaque para o termo de adesão, autorização de desconto e cédulas de crédito bancário devidamente assinadas.

5.
Os valores contratados foram creditados em conta de titularidade da Agravante, que também firmou novos contratos nos anos de 2016 e 2020, circunstâncias que evidenciam a anuência à contratação.

6.
Inexiste nos autos qualquer indício de indução em erro, vício de consentimento, ou
falt
a
de clareza contratual que justifique a conversão da modalidade de crédito.

7.
A jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de conversão automática do contrato, ressalvada a comprovação de abusividade, o que não se verifica no caso concreto.

8.
Agravo interno que apenas reitera fundamentos anteriormente rejeitados, sem inovação argumentativa ou demonstração de erro material ou ilegalidade na decisão agravada.

IV. dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que demonstrada a ciência inequívoca do consumidor. 2. Inexistindo vício de consentimento ou falha de informação, é incabível a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, III, e 14; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT,
EDcl
1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, DJE 17.10.2024; TJMT, Apelação 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, DJE 10.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1004296-80.2025.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Oraide
Pinto Casali
, em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada

em face do
Banco BMG S.A.

Em suas razões recursais,
a
Agravante sustenta, em síntese, que acreditava ter contratado empréstimo consignado, com parcelas definidas e prazo certo, mas a operação realizada pelo Banco resultou na celebração de contrato de cartão de crédito consignado, que gerou descontos mensais sucessivos e sem perspectiva de quitação, o que o levou a descobrir que a dívida se prolongaria indefinidamente.

Argumenta que a transferência realizada pela instituição financeira não correspondeu ao ajuste proposto, frustrando a legítima expectativa do consumidor e caracterizando oferta não cumprida.

Ressalta que acostou aos autos provas documentais que demonstram a
falt
a
de clareza na operação, inclusive quanto ao valor que deveria ser destinado à quitação da obrigação e ao montante creditado em sua conta, elementos que evidenciam induzimento em erro.

Assevera, ainda, que a falha na informação e na transparência da contratação agravou sua condição de vulnerabilidade, por se tratar de consumidor idoso e hipossuficiente.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada e, caso mantida, que o recurso seja submetido ao Colegiado para reapreciação.

Contrarrazões apresentadas pelo
Agravado, em que pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025